Tribunal: TJSP
Processo: 0502310-49.2014.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxas de licença e funcionamento, exercícios de 1993 e 1997 – Município de Itu - Prescrição – Ocorrência antes do ajuizamento da execução fiscal – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176247
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0502310-49.2014.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU, é apelado SAMPAIO E CIA ITU
LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502310-49.2014.8.26.0286 -Voto no 37119 - SFM
2
VOTO No : 37119
APEL.No : 0502310-49.2014.8.26.0286
COMARCA : ITU
APTE. : MUNICÍPIO DE ITU
APDO. : SAMPAIO E CIA. ITU LTDA. ME
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
Taxas de licença e
funcionamento, exercícios de 1993 e 1997 Município de Itu -
Prescrição Ocorrência antes do ajuizamento da execução fiscal
Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE ITU (fls. 59/ss),
contra r. sentença (fls. 52/ss), proferida em Execução Fiscal ajuizada contra
SAMPAIO E CIA. ITU LTDA. ME, referente a Taxa de licença e funcionamento,
exercícios de 1993 e 1997 (cf. CDA de fls. 03/ss).
2. A r. sentença julgou extinta a execução fiscal, sob o
fundamento de que a execução foi ajuizada após o decurso de cinco anos por
culpa do exequente, devendo ser reconhecida a ocorrência de prescrição.
3. Em seu apelo sustenta o Município exequente, em síntese,
a não ocorrência da prescrição; que deve ser observado o disposto na Sumula
106 do STJ. Por fim, requer a reforma da r. sentença, afastando-se a prescrição e
determinando-se o prosseguimento da execução.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
67/ss).
5. As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
6. Pretende o Município a reforma da sentença.
Sem razão.
Isso porque acerca do tema da prescrição a Primeira Seção
do STJ, nos autos do REsp. no 1340553/RS, julgado em recurso repetitivo,
estabeleceu a sistemática de contagem dos prazos estabelecidos no artigo 40 e
seus parágrafos da Lei no 6.830/1980, bem como o momento do início da
contagem da prescrição intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502310-49.2014.8.26.0286 -Voto no 37119 - SFM
3
Com base em tal entendimento, depreende-se que o Superior
Tribunal de Justiça pretendeu evitar que execuções fiscais já ajuizadas tramitem
perante o judiciário indefinidamente. Para tanto, aquela E. Corte fez uma
interpretação dos prazos expressamente indicados no art. 40.
Tal prazo é segmentado em duas partes: (i) a primeira, tem
por termo inicial a falta de localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40,
caput, da LEF) e por termo final o prazo de 1 (um) ano dessa data (art. 40, §§ 1o
e 2o, da LEF); (ii) a segunda parte tem por termo inicial o fim da primeira parte, ou
seja, o fim do prazo de 1 (um) ano da data da frustração na localização de
devedores ou bens penhoráveis (art. 40, § 2o, da LEF) e por termo final o decurso
do prazo de cinco anos relativo à prescrição intercorrente.
Nessa lógica, estabeleceu o STJ que o prazo de um ano de
suspensão previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o, da LEF, tem início automaticamente
a partir da data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor
e/ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.
Assim, o que determinará a inicio da contagem do prazo é a
efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis
e/ou da não localização do devedor, sendo indiferente o fato de existir petição do
ente público requerendo a suspensão do feito para realização de diligências.
Com efeito, findo o referido prazo de 1 (um) ano, inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável, havendo ou não petição da
Fazenda Pública, pouco importando também a existência ou não de decisão
judicial nesse sentido.
Registre-se, além disso, que somente a efetiva citação (ainda
que por edital) e a efetiva penhora de bens são aptas a afastar o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal finalidade o mero peticionamento
da Fazenda Pública em juízo requerendo a constrição de bens da parte
executada.
Considere-se também que a declaração de nulidade do feito
pela ausência de qualquer intimação dentro do procedimento previsto no art. 40
da LEF está condicionada à demonstração, por parte da Fazenda Pública, do
prejuízo efetivamente sofrido no processo ou de qualquer causa suspensiva ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502310-49.2014.8.26.0286 -Voto no 37119 - SFM
4
interruptiva do lapso prescricional na primeira oportunidade em que falar nos
autos, salvo se se tratar da falta de intimação acerca da não localização do
devedor ou da inexistência de bens passíveis de constrição, hipótese em que o
prejuízo ao ente público é presumido.
Assim sendo, aplicando-se a sistemática acima destacada,
verifica-se que no caso em análise, trata-se de créditos constituídos em
31/12/1993 e 31/12/1997, conforme se observa das CDAs de fls. 03/ss. O
ajuizamento da ação, por sua vez, se deu em 22/09/2014, razão pela qual deve
ser reconhecida a prescrição antes mesmo do ajuizamento da ação.
Deve ser observado que a realidade dos autos não mostra
que a inércia do Município se deva ao mecanismo judiciário, razão pela qual
inaplicável à espécie a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, aliás, é a súmula 409 do STJ, que
expressamente prevê que “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o, do CPC)”.
Com efeito, não se pode atribuir, neste cenário, a paralisação
do feito aos mecanismos da Justiça, senão à própria desídia do Município em
promover o andamento efetivo da execução fiscal que ajuizou. Inaplicável, pois, a
Súmula 106 do STJ.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária, consideram-se
expressamente pré-questionados os dispositivos constitucionais e legais invocados, aos quais não
se contrariou nem se negou vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas que, em caso de oposição
de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se realizarão
virtualmente.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso. Em
obediência ao § 11 do artigo 85 do novo Código de Processo Civil, majora-se em
1% os honorários sucumbenciais arbitrados na r. sentença, levando-se em conta
os incisos do § 2o do mesmo artigo.
RODRIGUES DE AGUIAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502310-49.2014.8.26.0286 -Voto no 37119 - SFM
5
Des. Relator